Tribunal: TJES
Processo: 5003637-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003637-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003637-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI, VALENTIM BASSINI
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA
,
MIGUEL FERNANDO BASSINI

e

VALENTIM BASSINI
contra o v. acórdão de evento nº 2180566, proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer a legitimidade passiva dos sócios que constam na CDA executada e, via de consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal em face também dos agravados.

Nas razões recursais acostadas ao evento nº 2261577, os embargantes asseveram, em síntese, que:
(I)
a existência contradição no acórdão proferido,
“uma vez que consta nos autos cópia do Processo Administrativo Tributário – PAT, onde é possível, sem qualquer necessidade de dilação probatória ou grandes elucidações, verificar que os embargantes não participaram do procedimento que deu origem ao respectivo crédito tributário”
;
(II)
Embora o STJ tenha fixado entendimento de que não cabe objeção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, a interpretação majoritária dos Tribunais é no sentido da possibilidade de alegações de matérias de ordem pública;
(III)
“nesta linha de raciocínio, de uma simples consulta aos autos da execução fiscal de origem nº 0023252-88.2005.8.08.0024, em especial ao Processo Administrativo Tributário (PAT) – evento n. 81.3, se torna inevitável a conclusão de que a inclusão dos embargantes na Certidão de Dívida Ativa nº 05402/2003 ocorreu de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, ensejando, via de regra, a ilegitimidade destes para responderem pelo débito tributário”
.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA
,
MIGUEL FERNANDO BASSINI

e

VALENTIM BASSINI
contra o v. acórdão de evento nº 2180566, proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer a legitimidade passiva dos sócios que constam na CDA executada e, via de consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal em face também dos agravados.

Nas razões recursais acostadas ao evento nº 2261577, os embargantes asseveram, em síntese, que:
(I)
a existência contradição no acórdão proferido,
“uma vez que consta nos autos cópia do Processo Administrativo Tributário – PAT, onde é possível, sem qualquer necessidade de dilação probatória ou grandes elucidações, verificar que os embargantes não participaram do procedimento que deu origem ao respectivo crédito tributário”
;
(II)
Embora o STJ tenha fixado entendimento de que não cabe objeção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, a interpretação majoritária dos Tribunais é no sentido da possibilidade de alegações de matérias de ordem pública;
(III)
“nesta linha de raciocínio, de uma simples consulta aos autos da execução fiscal de origem nº 0023252-88.2005.8.08.0024, em especial ao Processo Administrativo Tributário (PAT) – evento n. 81.3, se torna inevitável a conclusão de que a inclusão dos embargantes na Certidão de Dívida Ativa nº 05402/2003 ocorreu de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, ensejando, via de regra, a ilegitimidade destes para responderem pelo débito tributário”
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado assevero que tal vício inexiste. De acordo com as razões recursais, o embargante sustenta suposta contradição entre os fundamentos do
decisum
e o entendimento supostamente perfilhado por outros Tribunais, o que é inconcebível.

O vício em questão deve ser verificado dentro do próprio acórdão,
v. g.
, entre a fundamentação e o dispositivo e não entre a decisão guerreada e outro elemento externo. Assevera a doutrina que
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa
. [...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.

Dessa forma, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
”
3
.

Neste sentido é a pacífica Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2.
O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.800.726; Proc. 2018/0054195-0; MG; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 25/06/2019; DJE 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a interna, que decorre exclusivamente da formulação de proposições inconciliáveis entre si na própria decisão, mas não a suposta contradição entre a decisão e os fatos, a Lei, a doutrina ou a jurisprudência.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.746.337; Proc. 2018/0137312-9; RS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 11/06/2019; DJE 21/06/2019)

A inexistência da contradição apontada é tão manifesta que sequer o argumento utilizado para fundamentá-la encontra amparo no acórdão vergastado, no qual a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria elucidou, de forma acertada, as peculiaridades do caso concreto que deram ensejo à aplicação, na hipótese, do entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade apenas é a defesa indicada para o sócio que não foi incluído na CDA e que não necessite de produção probatória para demonstrar sua ilegitimidade passiva, sendo relevante transcrever trechos do voto da relatora,
in verbis
:

Neste caso, a questão relativa à legitimidade passiva do sócio-administrador agravado exigia ampla dilação probatória típica da ação de embargos à execução, não cuidando de questão capaz de ser apreciada na exceção de pré-executividade.

A Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Ressalto que o STJ, em sede de julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que os embargos à execução constituem o meio adequado para impugnar a decisão de redirecionamento da execução em desfavor dos sócios que foram incluídos na CDA, vide:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Logo, é pacífico tanto no Tribunal da Cidadania quanto nesta egrégia Corte que a exceção de pré-executividade apenas é a defesa indicada para o sócio que não foi incluído na CDA e que não necessite de produção probatória para demonstrar sua ilegitimidade passiva, senão vejamos os seguintes julgados:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória"
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).
2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente que "a matéria referente à ilegitimidade de sócio para responder à execução fiscal, por ser complexa, denota a necessidade de dilação probatória para sua confirmação". A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO. ÔNUS DO SÓCIO DE PROVAR INEXISTÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NOME DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se o nome do sócio consta na CDA, é dele o ônus de provar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Precedentes STJ.
2. Sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Precedentes STJ.
(TJES; AgR-AI 0033200-05.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2016; DJES 10/06/2016)

Nesta hipótese, consultando os autos da execução fiscal de origem, é possível verificar que os agravados foram incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 05402/2003, fato que demonstra que a estes incumbia o ônus de comprovar que não foi caracterizada a atuação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (Artigo 135 do Código Tributário Nacional).

Ainda que a ilegitimidade seja uma matéria de ordem pública, ela não deve ser analisada pelo julgador quando for necessária a realização de provas e o nome do sócio constar da CDA, porquanto esta goza da presunção de legitimidade que deve ser cabalmente rechaçada pelo executado.

Assim, é perceptível o interesse dos embargantes em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas exposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

3
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. O parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. Precedentes STJ.

3
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.